Tribunal: TJES
Processo: 5007208-35.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007208-35.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO BORGES DE MAIA FERRARI LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. “CHARGEBACK” EM TRANSAÇÃO DA COMPRA DE PERFUME. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ COMO FACILITADORA DE PAGAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a requerida a restituir o valor de R$1.319,46, em face do chargeback aplicado na compra de um perfume.

2. A requerida recorreu alegando que não é Instituição Financeira, e sim instituição de pagamento, atuando como mera credenciadora. Frisou que a requerente não tomou o devido cuidado ao realizar as transações e que agiu nos termos do contrato de credenciamento firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão (i) saber se há ilegitimidade passiva da instituição de pagamento; (ii) saber se é aplicável o CDC à relação entre lojista e intermediadora de pagamento e (iii) saber se a retenção de valores por “chargeback” transfere indevidamente ao comerciante os riscos da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição de pagamento integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima.

5. Admite-se a aplicação mitigada do CDC quando comprovada a hipossuficiência técnica do comerciante, equiparado ao consumidor.

6. A responsabilidade da intermediadora é objetiva, afastada apenas se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º).

7. Reconhecida a falha na prestação do serviço, à luz da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, não tendo a ré comprovado a regularidade da transação contestada.

8. Transação cujo valor a requerente pretende ter recebido foi realizada por meio do e-commerce para pagamento através de cartão de crédito. Risco da operação é da facilitadora e da emissora do cartão de crédito, que aufere lucro disponibilizando e gerindo seu sistema de pagamentos, não podendo tal risco ser transferido para o lojista (vendedor).

9. Inexistência de elementos que justifiquem a culpa da autora, sendo exigido comportamento diligente da ré, principalmente diante de transação (compras à distância) em que não há apresentação do cartão, sendo a compra feita de forma online.

10. Devido o ressarcimento pelos danos materiais sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
“1. A instituição de pagamento integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por falhas na liquidação de transações. 2. A ausência de prova da regularidade das operações impugnadas configura falha na prestação do serviço. 3. Admite-se a aplicação do CDC quando demonstrada a hipossuficiência técnica do comerciante. 4. É abusiva a cláusula contratual que transfere ao lojista o risco do ‘chargeback’, cabendo à intermediadora a restituição dos valores retidos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007208-35.2025.8.08.0014

RECORRENTE: REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO: RODRIGO BORGES DE MAIA FERRARI LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. “CHARGEBACK” EM TRANSAÇÃO DA COMPRA DE PERFUME. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ COMO FACILITADORA DE PAGAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a requerida a restituir o valor de R$1.319,46, em face do chargeback aplicado na compra de um perfume.

2. A requerida recorreu alegando que não é Instituição Financeira, e sim instituição de pagamento, atuando como mera credenciadora. Frisou que a requerente não tomou o devido cuidado ao realizar as transações e que agiu nos termos do contrato de credenciamento firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão (i) saber se há ilegitimidade passiva da instituição de pagamento; (ii) saber se é aplicável o CDC à relação entre lojista e intermediadora de pagamento e (iii) saber se a retenção de valores por “chargeback” transfere indevidamente ao comerciante os riscos da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição de pagamento integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima.

5. Admite-se a aplicação mitigada do CDC quando comprovada a hipossuficiência técnica do comerciante, equiparado ao consumidor.

6. A responsabilidade da intermediadora é objetiva, afastada apenas se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º).

7. Reconhecida a falha na prestação do serviço, à luz da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, não tendo a ré comprovado a regularidade da transação contestada.

8. Transação cujo valor a requerente pretende ter recebido foi realizada por meio do e-commerce para pagamento através de cartão de crédito. Risco da operação é da facilitadora e da emissora do cartão de crédito, que aufere lucro disponibilizando e gerindo seu sistema de pagamentos, não podendo tal risco ser transferido para o lojista (vendedor).

9. Inexistência de elementos que justifiquem a culpa da autora, sendo exigido comportamento diligente da ré, principalmente diante de transação (compras à distância) em que não há apresentação do cartão, sendo a compra feita de forma online.

10. Devido o ressarcimento pelos danos materiais sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
“1. A instituição de pagamento integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por falhas na liquidação de transações. 2. A ausência de prova da regularidade das operações impugnadas configura falha na prestação do serviço. 3. Admite-se a aplicação do CDC quando demonstrada a hipossuficiência técnica do comerciante. 4. É abusiva a cláusula contratual que transfere ao lojista o risco do ‘chargeback’, cabendo à intermediadora a restituição dos valores retidos.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por
RODRIGO BORGES DE MAIA FERRARI LTDA
contra
REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, em razão de cancelamento unilateral de transação comercial e não pagamento pelo produto vendido.

Assevera que no dia 19/03/2025 recebeu um pedido através do site, tendo sido autorizado o pagamento, a qual tratou-se da compra de Perfume devidamente informado na nota fiscal eletrônica de nº 000.002.358 (ID. 16024632) no valor R$ 1.238,00 + Sedex R$ 81,46, totalizando R$ 1.319,46 (mil trezentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos) que foi devidamente enviado e entregue, conforme comprovante anexo.

Menciona que mesmo o site contendo todas as diretrizes de segurança e tendo a requerida como intermediadora e gestora de pagamentos, quando se trata de compra fora do estado do Espírito Santo, aguarda o contato do comprador para nova verificação no intuito de identificar fraude ou não, assim reconhecendo a devida responsabilidade da requerida.

Aduz que foram feitas todas as confirmações de dados e verificação, fora preparado a mercadoria e enviado pelos correios, postada através do código de rastreio AC399559564BR. O objeto foi entregue ao destinatário, ora compradora, SANDRA DE AVILA HOLANDA CAVALLINI.

Informa que no dia 03/04/2025 foi realizado estorno em razão de abertura de “Chargeback” (cancelamento de uma venda feita via cartão de crédito ou débito), no R$1.319,46 (mil trezentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16025464) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

CONDENAR a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.319,46 (mil trezentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), acrescido dos seguintes consectários legais:

- Correção Monetária: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação.

- Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

Inconformada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16025467). Sustenta que integra a relação como mero meio eletrônico de pagamento, cabendo-lhe, unicamente, viabilizar a tecnologia que interliga os agentes e auxiliá-los na comunicação entre si. Igualmente não possui capacidade decisória na operação comercial em si, não podendo ser responsabilizada pelo cancelamento e/ou desistência da venda do bem/serviço transacionado. Logo, não há responsabilidade a ser imputada, o que remete para sua ilegitimidade passiva.

Defende que na modalidade de venda através de cartão não presente, especificamente através de Link de Pagamento, o estabelecimento comercial assume total responsabilidade pela transação em caso de contestação de despesa pelo portador e que na situação tratada nos autos o recorrido não tomou o devido cuidado ao realizar as transações, inexistindo o dever de indenizar.

Quanto ao índice utilizado como parâmetro para a correção monetária e os juros legais, almeja à aplicação apenas da taxa Selic e que o termo inicial para incidência dos referidos juros deve ser a partir da citação, tendo em vista se tratar de responsabilidade contratual.

Pugnou, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela parte autora ao ID 16025472, onde requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente é parte integrante e essencial da cadeia de serviços de pagamento, sendo a responsável por credenciar o estabelecimento comercial e processar as transações. Sua atuação vai além de mera intermediação, pois aufere lucro com a atividade e assume, perante o comerciante, a responsabilidade pela liquidação das vendas.

Ultrapassada à análise de preliminar e não existindo outras, passo ao mérito.

Cuida-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais, na qual a parte autora alega que a requerida deixou de repassar o valor de R$ 1.319,46, referente à venda de um perfume, sob a justificativa de ocorrência de “chargeback”, embora coubesse à requerida verificar a legitimidade da transação e repassar os valores devidos.

O Superior Tribunal de Justiça
“tem atenuado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídico-obrigacional entre comerciantes ou profissionais quando estiver caracterizada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência”
(REsp 746.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015). Ou seja, em determinados casos admite-se mitigar a teoria finalista para aplicar o CDC à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo tecnicamente destinatária final do produto/serviço se encontre em situação de vulnerabilidade.

Ao caso em tela, considerando as peculiaridades em questão entendo que a r. sentença foi acertada em aplicar o CDC ao caso, eis que comprovada a hipossuficiência técnica da empresa autora, gerando presunção de vulnerabilidade e equiparando-a a consumidora
strictu sensu
.

Além disso, é importante esclarecer que o
chargeback
é uma forma de contestação de compra, geralmente usada quando o titular do cartão não reconhece a transação. Embora essa ferramenta proteja o consumidor final, o risco da operação não deve ser repassado ao fornecedor, que agiu de boa-fé, confiando na regularidade do processo executado pela intermediadora de pagamentos.

Aplica-se, ao caso, a teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. A empresa que intermedeia transações comerciais on-line responde objetivamente pelos vícios do produto quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

Considerando a aplicação do CDC, a responsabilidade da recorrente pelos prejuízos alegados pela parte autora deve ser apurada no âmbito da responsabilidade civil objetiva.

Destarte, a requerida não logrou êxito em evidenciar que a requerente não adotou todas as cautelas necessárias para evitar transações fraudulentas, não havendo qualquer falha de sua parte nesse sentido.

Por outro lado, a autora juntou aos autos, provas de que foi procurada por consumidora, devidamente identificada, que estava interessada na compra de um perfume, sendo realizada à venda, gerado a respectiva nota fiscal e entrega do produto (IDs 16024632 e 16024633).

O dever de provar a regularidade da medida (chargeback) — e a existência de fraude que justifique o não pagamento da quantia referente à venda de produto — incumbia à intermediadora, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSAÇÃO REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA COMPRA PELO PORTADOR - CHARGEBACK - RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DA ATIVIDADE. - Conquanto o contrato de credenciamento disponha em sentido contrário, a responsabilidade pelo "chargeback", que nada mais é que o cancelamento pelo portador da compra realizada via cartão de crédito, é da credenciadora, eis que a atividade de processamento de pagamentos remotos constitui atividade de risco, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, consequentemente, os riscos envolvidos nestas operações - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser assumidos pelas entidades que operam e autorizam as transações, e não pelos lojistas. (TJ-MG - AC: 10000211252820001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Nos autos, as peças apresentadas pela recorrente não demonstram vínculo inequívoco entre a contestação (portador do cartão) e comportamento fraudulento praticado pela recorrida, tampouco evidenciam investigação que legitime o não repasse da quantia referente à venda do produto. A sentença procedeu corretamente ao observar essa fragilidade probatória.

Assim, a ausência de prova pela recorrente corrobora a tese inicial de que o risco da operação deve ser suportado pela facilitadora de pagamento e pela administradora do cartão de crédito, que obtêm lucro ao disponibilizar e gerenciar o sistema de pagamentos, não sendo admissível a transferência desse risco a requerente, sendo patente o dever de indenizar.

Desta forma, resta configurada a falha na prestação do serviço por parte da ré, nos termos do artigo 14 do CDC, fazendo a autora jus à restituição da quantia de R$1.319,46 (mil trezentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos).

Quanto ao índice a ser aplicado na correção monetária e nos juros, bem como o termo inicial de incidência dos referidos juros, entendo que o magistrado aplicou de forma correta, consubstanciando sua decisão como base na jurisprudência do STJ e sua Súmula.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)